Tribunal: TJMT
Processo: 1006384-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006384-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Apuração de haveres, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVANTE), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - CPF: 630.353.081-87 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDA A RELATORA, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – SIMULAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O NEGÓCIO REPRESENTOU SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA DA REALIDADE – DOLO NEGOCIAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES QUANTO AO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO INCIPIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração segura de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300,
caput
), demandando fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida. 2. A confissão de dívida é espécie contratual que encerra obrigação autônoma, que, em regra, é desvinculada dos antecedentes causais ou dos termos do negócio jurídico subjacente, porquanto a finalidade do negócio é justamente garantir segurança à falta de relações que não foram registradas ou novar obrigações anteriores líquidas, ilíquidas, vencidas ou vincendas, não sendo factualmente necessário, tampouco exigido por lei, que o novo pacto traga ínsita a justificativa da celebração do negócio. 3. Para a declaração de nulidade do negócio jurídico, seja por simulação (CC, art. 167), concebida como espécie de vício social, seja por dolo (CC, art. 145), entendido como hipótese de vício de consentimento, não basta meras conjecturas acerca da existência do vício, sendo imprescindível a presença de conjunto probatório consistente a respaldar a assertiva e garantir um juízo seguro, ainda que em caráter precário, no mesmo sentido.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006384-47.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LEANDRO MOTTA DA SILVA

AGRAVADA: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEANDRO MOTTA DA SILVA
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória n. 1031086-82.2020.8.11.0003 pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proposta pelo ora agravante, de indeferimento da tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do débito descrito no instrumento de confissão e parcelamento de dívida e outras avenças, que envolveu a Agropecuária Araguari Ltda., seus sócios e a Bom Jesus Agropecuária Ltda. “Em Recuperação Judicial”
.

O agravante relata que se trata, na origem, de Ação Declaratória na qual se questiona a obrigação pecuniária assumida pela Agropecuária Araguari Ltda., em 2017, decorrente do instrumento de confissão e parcelamento de dívida, do qual pressupôs a anuência de seus dois sócios, Leandro Motta, ora agravante, e a Bom Jesus, ora agravada; comenta que a partir de uma detida leitura do contrato em questão, que, na ocasião, o débito reconhecido consistia no montante de

R$ 47.749.500,00 (quarenta e sete milhões setecentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais), supostamente do saldo obtido pela transação de créditos e débitos entre a Agropecuária Araguari Ltda. e a Bom Jesus Agropecuária Ltda., no intervalo das safras de 2008 e 2015, estando incluídos também os investimentos e imobilizados.

Argumenta que na parte final da Cláusula Primeira do instrumento empreendeu-se – indevidamente – a conversão daquele montante em U$ 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares), tendo sido estipulado ainda que os encargos e reajustes previstos em contrato incidiriam sobre esse valor, acarretando na majoração da dívida alega que “
naquele momento, a Bom Jesus havia incutido no âmago subjetivo do Leandro Motta a noção de que a Araguari efetivamente detinha aquele substancial débito, mormente por ter afirmado iterativa e veementemente que, a despeito dos investimentos por ela realizados ao longo do tempo, teriam sido inúmeros os prejuízos apresentados pela citada sociedade empresária”.

Aduz que após a propositura da Recuperação Judicial emergiram inúmeros elementos probatórios que sinalizavam o caráter exclusivista e autocentrado da administração exercida pelo Sr. Nelson Vigolo, implantando dúvidas quanto à utilização da Agropecuária Araguari Ltda. unicamente para beneficiar as demais empresas do Grupo, das quais o Leandro Motta não faz parte, em manifesta transgressão do dever de lealdade e da boa-fé; cita que após a homologação do plano de recuperação judicial, passou a exercer os direitos e prerrogativas inerentes à sua condição de sócio, perquirindo esclarecimentos e informações acerca das atividades desenvolvidas e resultados até então atingidos.

Indica que sua pretensão inicial está fundamentada na: “
a) Inexistência de provas quanto à efetiva ocorrência dos aportes e investimentos que originaram os créditos da Agravada que foram utilizados nas transações que desaguaram no saldo confesso; b) Simulação de parcela das operações que deram origem aos créditos da Agravada transacionados; c) Constatação quanto à prática de atos manifestamente lesivos à Araguari (abuso do poder de controle), isto somente para favorecer as demais empresas das quais o Agravante não faz parte d) Presença de cláusulas manifestamente abusivas, destacando-se aqui a que permitiu a indexação do saldo contratual em moeda estrangeira (conversão em dólares)
.”

Cita que em relação aos aportes mencionados no item “a”, não existiram e que a dívida confessa foi decorrência direta dos arbítrios da agravada; sustenta que a dívida questionada (indevidamente indexada em dólares americanos) e a sua própria inadequação só se tornaram tangíveis a partir das incursões do Administrador Judicial necessárias ao trabalho pericial, sendo certo que ela jamais foi refletida nos demonstrativos patrimoniais/contábeis.

Relata que o perito nomeado com a finalidade de executar os levantamentos necessários à dissolução da sociedade empresária Agropecuária Araguari Ltda. (e apuração dos haveres) disponibilizou um Laudo Pericial Contábil Preliminar que confirma o exposto na exordial, infirmando, ainda, o entendimento do Juízo
a quo
de que o trabalho em curso não teria qualquer aptidão de influir nos debates vertidos na presente demanda; afirma que o perito responsável pela execução dos trabalhos periciais nos autos da Ação de Dissolução destacou as falhas contábeis, tendo apontado: “
a) o não fornecimento pela Recorrida de inúmeros documentos imprescindíveis à apuração do efetivo acervo líquido da sociedade, os quais, à evidência, acabam por refletir diretamente na própria validade da presente confissão; e, b) a inconsistência da parcela disponibilizada, situação inclusive assumida pela própria Recorrida
.”

Expõe que o perito contábil afastou a abusiva indexação da obrigação em moeda estrangeira (dólares americanos), tendo expressamente reconhecido a ausência de qualquer justificativa que permitisse a adoção de tal procedimento; narra que na diligência n. 11/2020, a Bom Jesus foi indagada a respeito da origem da obrigação retratada no contrato de confissão, contudo, manteve-se inerte, não tendo se pronunciado ou trazido ínfimo esclarecimento quanto ao assunto

Salienta que a origem do débito da Araguari é remissiva não aos aportes e/ou investimentos, mas às operações de mútuo, os quais viabilizaram uma intensificação do passivo em razão da incidência de encargos financeiros (na proporção de 20%). Ou seja, alegados investimentos no bojo do instrumento contratual (precisamente no parágrafo segundo de sua cláusula terceira) serviram apenas para maquiar o real procedimento implementado pela Bom Jesus na tentativa de atribuir regularidade aos prejuízos decorrentes de suas arbitrariedades; alega que a Bom Jesus se apropriava indevidamente dos recursos auferidos com a venda da produção da Araguari, e isto sem qualquer contraprestação (remuneração) cabível.

Indica que a probabilidade de seu direito está na assertiva pericial que concluiu preliminarmente:
“a) Do irreversível afastamento da indexação de valores em moeda estrangeira, conforme constatado pelo expert responsável e consignado no laudo pericial preliminar disponibilizado na Ação de Dissolução n. 1014484-50.2019.8.11.0003; b) Do abuso de poder de controle por parte da Recorrida, que inclusive proporcionou o agravamento das dívidas relacionadas à implementação das safras; c) Acerca da confusão patrimonial, com a apropriação indevida dos recursos auferidos com a venda dos produtos da Araguari, e isto sem que houvesse a devida contraprestação (remuneração), em manifesto desequilíbrio da relação comercial; d) Da indevida e temerária inclusão da Agropecuária Araguari Ltda. na Recuperação Judicial do Grupo.; e) Da plausibilidade da simulação de operações que deram origem aos créditos transacionados pela Recorrida durante as safras abarcadas pela confissão (Doc. 02) bem como a respeito da prática de atos manifestamente lesivos à Araguari Ltda. (id’s. n. 46488578, 46489044 e 46489044 dos autos originários - 1031086- 82.2020.8.11.0003), destacando-se aqui as tratativas envolvendo a LOUIS DREYFOUS; f) Da inexistência e inconsistência dos documentos necessários à apuração do efetivo acervo líquido da sociedade, os quais, à evidência, acabam por refletir diretamente na própria validade da presente confissão; g) Da recalcitrância da Recorrida em prestar contas e disponibilizar as informações contábeis e financeiras; h) Da exposição das inconsistências/incongruências dos balanços patrimoniais vertidos na Recuperação Judicial (Doc. 08) em relação ao passivo da Araguari; i) Inexistência dos investimentos e aportes mencionados no parágrafo segundo da cláusula terceira do instrumento, que teriam, portanto, embasado o saldo confesso; j) Unificação de créditos e débitos, diante da inviabilidade de delimitação das personalidades jurídicas dos entes envolvidos na consolidação substancial que pautou a recuperação judicial
.”

Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, menciona que consiste no expressivo valor constante naquele instrumento, equivalente, na atualidade, a R$87.000.000,00 (oitenta e sete milhões de reais), bem como, que a obrigação descrita no instrumento de confissão já se encontra integralmente contabilizada nas “contas a pagar” da sociedade empresária, de forma que a manutenção deste
status
atual certamente trará prejuízos ao agravante, influindo diretamente em seus haveres e no próprio adimplemento do arrendamento recentemente firmado entre a agravada e a Agropecuária Araguari Ltda., na medida em que se tornará possível a requisição de compensação dos créditos.

Requereu a concessão do efeito ativo, para modificar a decisão agravada a fim de suspender a exigibilidade do crédito relacionado no contrato de confissão e parcelamento de dívidas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, ratificando-se a tutela recursal, suspendendo-se a exigibilidade da obrigação retratada no contrato de parcelamento e confissão de dívida até a efetiva conclusão e homologação da análise pericial contábil nos autos da Ação de Dissolução n. 1014484-50.2019.8.11.0003 (id 83651454).

A liminar recursal foi deferida, para suspender a exigibilidade do crédito relacionado no contrato de confissão e parcelamento de dívidas em questão, até o julgamento do mérito do presente recurso (id 84083984).

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id 97406989).

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo provimento do recurso (id 98351493).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que na decisão agravada proferida na ação declaratória proposta pelo agravante em face da agravada Bom Jesus Agropecuária Ltda. – Em Recuperação Judicial e juntada no PJe em 04.02.2021, o Magistrado indeferiu a tutela de urgência e fundamentou:

“No caso dos autos, entendo que não restou satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito da parte autora, haja vista que não há comprovação mínima de que a confissão de dívida objeto da lide seja eivada pelo alegado vício da simulação; e a simples alegação de que a prova pericial, a ser produzida em outro processo, poderá confirmar as alegações traçadas na petição inicial, por si só, não tem o condão de configurar o requisito mencionado, necessário para o deferimento da antecipação pretendida.

(...)

Assim, é imprescindível que, antes da tomada de qualquer decisão, seja iniciado o devido processo legal, com a formação do contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior alteração no convencimento pela juntada de novas provas, por ora, neste momento processual, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que a medida poderá ser revista em qualquer momento, caso aportem novos elementos aos autos.”

Opostos embargos de declaração, o MM. Juiz os rejeitou em decisão juntada no PJe em 15.03.2021. Entre a data da decisão de indeferimento da tutela de urgência (04.02.2021) e a rejeição dos embargos, foi realizada perícia preliminar de apuração dos haveres dos sócios datada de 16.02.2021.

Na mencionada perícia preliminar, ficou registrado pelo perito que em relação ao montante da dívida parcelada pela Agropecuária Araguari junto à Bom Jesus no valor de US$ 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares norte-americanos), não houve resposta pela Bom Jesus e, analisando a resposta da Araguari e documentos, indicou que:

“Quanto aos fatores anteriores a existência da sociedade, pela falta de documentos hábeis não há como atribuí-los a sociedade. Quanto aos destaques apontados não houve apontamento estabelecimento em documentos hábeis a afastar a veracidade das informações registas”.

Indagado, o perito indicou prejuízos da Bom Jesus decorrentes de um conjunto de fatores, em destaque a falta de independência da empresa, a ausência de capital para execução das primeiras safras, bem como, o alto índice de endividamento junto à sócia controladora (Bom Jesus),
“na qual após a formação de vultuoso crédito passou a cobrar juros, bem como transformou o débito em um contrato indexado em moeda internacional que no período em questão (2017 a 2020) teve acréscimo de 65%”
.

Acerca do Termo de Diligência n. 11/2020 referente ao montante da dívida parcelada pela empresa de que é sócio o agravante junto à agravada (U$ 15.000.000,00), que supostamente é originada de aportes e investimentos pelo Grupo Bom Jesus em benefício da Agropecuária Araguari, o perito foi questionado se os citados aportes e investimentos relacionados ao contrato de confissão de dívidas foram encontrados nos balancetes e documentos/registros contábeis. E assim respondeu:

“Em conferência aos registros contábeis do período em questão, restou constatado que houve confusão patrimonial, onde a sócia Bom Jesus e demais empresas do Grupo. Sem aporte de capital dos sócios para a formação das primeiras lavouras houve o “auto financiamento” junto a empresas do mesmo grupo acumulando débitos dos quais passaram a sofrer incidência de juros.

Todos esses fatos cumulados com baixa lucratividade em diversos períodos ocasionou um acúmulo de dívida junto a sua sócia Bom Jesus.

Ou seja, não houve aportes ou investimentos de fato, mas sim um faturamento por meio de produtos fornecidos ao longo dos anos, além de juros que geraram os valores ora informados, porém não foi possível identificar o que levou a empresa a firmar compromisso em moeda estrangeiro, visto que todas as operações ocorreram em moeda nacional.”

Percebe-se, até esse momento inicial, que a resposta do perito caminha no mesmo sentido das razões recursais, ou seja, que houve confusão patrimonial que ensejou em cobrança de dívida, corrigida monetariamente. Além disso, ficou esclarecido na perícia preliminar que ocorreu a conversão da dívida para moeda estrangeira (dólar americano), sem justificativa para tanto.

Assim, como consignado quando da apreciação da liminar recursal, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consiste no documento “Contas a Pagar” – Parceria Araguari, com posição em 30.09.2020 – títulos vencidos e a vencer até 2022, consta o contrato de confissão de dívida ora em discussão, através do qual a devedora Agropecuária Araguari reconhece a dívida a ser paga à Credora Bom Jesus no montante de R$ 47.749.500,00 (quarenta e sete milhões, setecentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais) e convencionado pelas partes em 23.10.2017 sua conversão em U$ 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares norte-americanos).

A situação do contrato, já em “contas a pagar”, está na iminência de satisfação da dívida que ainda será mais bem apurada quando da conclusão da perícia judicial, já que realizada em sede preliminar. Se mantida a decisão agravada, o agravante e a pessoa jurídica poderão sofrer prejuízos com efetiva retirada do valor indicado de seu patrimônio ou sofrer ato de constrição, situação que a obrigará a propor nova demanda ou interpor novo recurso.

Os fatos e documentos até aqui apresentados, revelam a probabilidade do direito e o perigo da demora, mesmo a agravante alegando que não há vício de consentimento que justifique a nulidade dos atos jurídicos praticados e consolidados pelas partes e ainda, auditados e fiscalizados por terceiros. Tais fatos ainda serão apurados na ação de origem.

A evidência dos requisitos previstos no artigo 300,
caput
do CPC acarreta a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito descrito no instrumento de confissão e parcelamento de dívida e outras avenças em questão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
(...)
” (Agravo de Instrumento 1009927-63.2018.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 06/02/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM –
DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O LEILÃO EXTRAJUDICIAL DESIGNADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, deve ser mantida a antecipação de tutela postulada na inicial de primeiro grau
que determinou a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide, pelo fato de que eventual arrematação pode causar prejuízo imediato aos agravados, antes de terem suas teses jurídicas devidamente analisadas pelo Judiciário”
(Agravo de Instrumento 1009713-72.2018.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

Por outro lado, trata-se, neste momento, de concessão da tutela de urgência em fase inicial da demanda de origem, de modo que pertinente o argumento da agravada de condicionar o cumprimento da liminar à exigência de caução idônea a ser apresentada perante o Juízo de Primeiro Grau, a fim de garantir eventuais prejuízos decorrentes da propositura da demanda.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, PROVEJO EM PARTE o recurso, para suspender a exigibilidade do débito descrito no instrumento de confissão e parcelamento de dívida e outras avenças, que envolveu a Agropecuária Araguari Ltda., seus sócios e a Bom Jesus Agropecuária Ltda. “Em Recuperação Judicial”, até o encerramento da fase de instrução ou até quando o MM. Juiz da causa firmar seu livre convencimento acerca da questão, condicionado o cumprimento da liminar mediante a apresentação perante o Juízo de Primeiro Grau de caução idônea a fim de garantir eventuais prejuízos decorrentes da propositura da demanda.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 19 DE OUTUBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve a validade do negócio jurídico instrumentalizado por meio do “
Contrato de Confissão e Parcelamento de Dívida
” (cf. Id. no 83651484), datado de 23.10.2017, em que figura como confitente devedora a AGROPECUÁRIA ARAGUARI LTDA e, como credora, a ré/agravada BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.

Naquele ato, a AGROPECUÁRIA ARAGUARI foi representada pelos seus sócios LEANDRO MOTTA, o ora autor/agravante, e GUILHERME VIGOLO; aqui, cabe o registro de que a própria ré/agradava BOM JESUS também integrava o quadro societário da confitente devedora, atuando diretamente em sua administração.

O objeto da confissão pode ser definido, em essência, através das previsões constantes das cláusulas 1a e 3a:

(cf. Id. no 83651484 - pág. 1 e 3)

Sucedeu que, nos anos seguintes, o relacionamento entre os sócios da
AGROPECUÁRIA ARAGUARI degringolou, o que, entre outras consequências, levou o ora agravante
LEANDRO MOTTA a propor a ação de “
Produção Antecipada de Provas
” (Proc. no 1008616-91.2019.8.11.0003), e a ora
agravada BOM JESUS a ajuizar a “
Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente
”, convertia em ação de “
Dissolução de Sociedade
” (Proc. no 1014484-50.2019.8.11.0003), que, atualmente, encontra-se em fase instrutória devotada à apuração de haveres, e, todos esses antecedentes fáticos, deram causa à propositura da presente ação “
Declaratória
” (Proc. no 1031086-82.2020.8.11.0003).

Na petição inicial, o autor LEANDRO MOTTA traça um panorama do histórico do litigio, desde as negociações que antecederam a constituição da
AGROPECUÁRIA ARAGUARI até o momento em que, na sua ótica, ocorreu a quebra do
affectio societatis
, dando especial destaque, neste ponto, à

“
publicidade proporcionada pelo procedimento recuperacional
(das empresas do Grupo Bom Jesus, que)
tornou alcançável inúmeros elementos probatórios que sinalizavam o caráter exclusivista e autocentrado da administração exercida pelo Sr. Nelson Vigolo – principal figura gerencial do conglomerado econômico –, hasteando dúvidas plausíveis quanto à utilização da Agropecuária Araguari Ltda unicamente para beneficiar as demais empresas do Grupo
”.

Sustentou que, depois do acesso às informações de como operavam as empresas do Grupo Bom Jesus, foi possível constatar que a ré/agravada BOM JESUS “(vinha)
se utilizado de sua posição privilegiada (em manifesto abuso de seu poder de controle) e simulado inúmeras operações entre a ARAGUARI e as demais sociedades empresárias do Grupo
”, o que denota forte “
probabilidade de que os créditos e débitos transacionados
(na confissão objeto da lide)
tenham sido originados a partir de uma simulação engendrada pela demandada em seu exclusivo benefício
”, o que pretende apurar e desvendar durante a instrução probatória nos autos da ação de Dissolução de Sociedade;
acrescentou, sob essa perspectiva, que, “
n
a ocasião da formalização do aludido termo, a Requerida havia incutido no âmago subjetivo do Autor a noção de que a ARAGUARI efetivamente detinha aquele substancial débito, mormente ante as afirmações e relatos acerca dos investimentos supostamente realizados ao longo do tempo, que foram apresentados apenas no ato de uma reunião, por meio de ‘planilha’, sem que houvesse fornecimento de cópia ou posterior acesso ao sócio para pertinentes questionamentos
”, e, diante desse cenário, afirmou a nulidade do negócio jurídico ao argumento de que ré/agravada o induziu a erro sobre o seu objeto (extensão e composição da dívida), na medida em que teria “
simulado inúmeras operações entre a Araguari e as demais sociedades empresárias do Grupo
”.

Pediu, então, “
a concessão da medida de urgência para suspender a exigibilidade da obrigação descrita na Confissão de Dívida objeto desta ação, até a conclusão e homologação dos trabalhos periciais em curso no âmbito naquela demanda dissolutória
”, e, no mérito, a procedência do pedido para que:

“i. Declarada a nulidade do título de Confissão e Parcelamento de Dívidas objeto desta ação, na hipótese de restar comprovada pelo expert responsável pela apuração dos haveres nos autos da dissolução n. 1014484 -50.2019 a simulação das operações (créditos) pela Requerida, em especial no tocante aos aportes (investimentos) alegados no parágrafo segundo, da cláusula terceira;

ii. Ou, subsidiariamente, que seja equalizado (revisto) o
quantum debeatur
descrito no instrumento em questão, em adequação aos resultados apurados pelo expert responsável pela apuração dos haveres nos autos da dissolução n. 1014484 -50.2019, afastando -se aquelas obrigações que tenham sido simuladas pela Requerida;

iii. Na hipótese do acolhimento do item anterior (ii), requer, também, que seja afastada a cláusula de indexação em moeda estrangeira (os efeitos da conversão), mantendo-se os valores em moeda corrente (nacional), ou, subsidiariamente, convertidas as eventuais parcelas pela taxa utilizada na contratação (qual seja, R$ 3,18);” (cf. Id. no 83651457)

Em adição, ao emendar a petição inicial, o autor trouxe para os autos o laudo pericial elaborado pelo
expert
nomeado nos autos da ação de
“
Dissolução de Sociedade
” (Proc. no 1014484-50.2019.8.11.0003), onde, segundo afirmou, restou demonstrado que “
jamais ocorreram quaisquer dos aportes ou investimentos reportados pela requerida na etapa das negociações preliminares e constantes na cláusula terceira bem como em seu parágrafo segundo
(do contrato de confissão de dívida)”, e suscitou nova frente de discussão relativa à inextrincável confusão patrimonial entre a
Agropecuária Araguari e as demais empresas do Grupo Bom Jesus
(cf. Id. no 83651463).

Em 1o Grau, ao proferir a decisão agravada, o MM. Juiz indeferiu o pedido liminar por não visualizar “
a probabilidade do direito da parte autora, haja vista que não há comprovação mínima de que a confissão de dívida objeto da lide seja eivada pelo alegado vício da simulação, e a simples alegação de que a prova pericial, a ser produzida em outro processo, poderá confirmar as alegações traçadas na petição inicial, por si só, não tem o condão de configurar o requisito mencionado, necessário para o deferimento da antecipação pretendida
” (cf. Id. no 83651458).

Aqui, em grau recursal, tanto pela decisão inaugural deste RAI, como agora, ao julgar o mérito recursal, a eminente Relatora entendeu que há elementos suficientes a conferir probabilidade de êxito à pretensão autoral, sobretudo em razão dos apontamentos realizados no laudo pericial, pois, a seu ver, “
a resposta do perito caminha no mesmo sentido das razões recursais, ou seja, que houve confusão patrimonial que ensejou em cobrança de dívida, corrigida monetariamente. Além disso, ficou esclarecido na perícia preliminar que ocorreu a conversão da dívida para moeda estrangeira (dólar americano) sem justificativa para tanto
”; nesse sentido, destaco os seguintes trechos:

“Na mencionada perícia preliminar, ficou registrado pelo perito que em relação ao montante da dívida parcelada pela Agropecuária Araguari junto à Bom Jesus no valor de US$ 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares norte-americanos), não houve resposta pela Bom Jesus e, analisando a resposta da Araguari e documentos, indicou que:

‘
Quanto aos fatores anteriores a existência da sociedade, pela falta de documentos hábeis não há como atribuí-los a sociedade. Quanto aos destaques apontados não houve apontamento estabelecimento em documentos hábeis a afastar a veracidade das informações registas
.’

Indagado, o perito indicou prejuízos da Bom Jesus decorrentes de um conjunto de fatores, em destaque a falta de independência da empresa, a ausência de capital para execução das primeiras safras, bem como, o alto índice de endividamento junto à sócia controladora (Bom Jesus), ‘
na qual após a formação de vultuoso crédito passou a cobrar juros, bem como transformou o débito em um contrato indexado em moeda internacional que no período em questão (2017 a 2020) teve acréscimo de 65%
’.

Acerca do Termo de Diligência n. 11/2020 referente ao montante da dívida parcelada pela empresa de que é sócio o agravante junto à agravada (U$ 15.000.000,00), que supostamente é originada de aportes e investimentos pelo Grupo Bom Jesus em benefício da Agropecuária Araguari, o perito foi questionado se os citados aportes e investimentos relacionados ao contrato de confissão de dívidas foram encontrados nos balancetes e documentos/registros contábeis. E assim respondeu:

‘
Em conferência aos registros contábeis do período em questão, restou constatado que houve confusão patrimonial, onde a sócia Bom Jesus e demais empresas do Grupo. Sem aporte de capital dos sócios para a formação das primeiras lavouras houve o ‘auto financiamento’ junto a empresas do mesmo grupo acumulando débitos dos quais passaram a sofrer incidência de juros.

Todos esses fatos cumulados com baixa lucratividade em diversos períodos ocasionou um acúmulo de dívida junto a sua sócia Bom Jesus. Ou seja, não houve aportes ou investimentos de fato, mas sim um faturamento por meio de produtos fornecidos ao longo dos anos, além de juros que geraram os valores ora informados, porém não foi possível identificar o que levou a empresa a firmar compromisso em moeda estrangeiro, visto que todas as operações ocorreram em moeda nacional
.’”

Focalizada a controvérsia sob perspectiva mais abrangente, e considerando todo o âmbito da discussão aqui suscitada (e que também é objeto das demandas conexas) a respeito do “
abuso do poder de controle
” por parte da ré/agravada BOM JESUS na administração da
AGROPECUÁRIA ARAGUARI, de fato o
laudo pericial elaborado nos autos da Dissolução de Sociedade é auspicioso à tese do autor LEANDRO MOTTA de que teria havido a

“
utilização da Agropecuária Araguari unicamente para beneficiar as demais empresas do Grupo Bom Jesus, em manifesta transgressão do dever de lealdade e da boa-fé, imprescindíveis à manutenção da afeição social
”, o que, se mais tarde confirmado, certamente poderá gerar diversos e extensos efeitos nas relações jurídicas estabelecidas entre as duas sociedades, mas isso não significa dizer que necessariamente será atingido o plano da validade dos negócios jurídicos, questão que, como citei no início desta exposição, e conforme delimitado pelo próprio pedido deduzido na petição inicial, é o objeto da discussão de mérito desta lide.

A
confissão de dívida
é espécie de contrato bilateral, contendo ajuste de obrigação autônoma, que dá ensejo ao surgimento de nova obrigação entre os contraentes, em regra, desvinculada de antecedentes ou de um negócio jurídico subjacente, porquanto a finalidade do negócio é justamente garantir segurança à falta de relações que não foram registradas ou novar obrigações anteriores líquidas, ilíquidas, vencidas ou vincendas, não sendo factualmente necessário, tampouco exigido por lei, que o novo pacto traga ínsita a justificativa da celebração do negócio, ou seja, inexiste obrigatoriedade, na confissão de dívida, que o conste do instrumento contratual menção à origem da dívida confessada pelo devedor, até porque em nenhuma circunstância a lei exige, como condição de eficácia executiva, que a confissão de dívida, ou mesmo qualquer outro documento particular, contenha estampada a origem do débito confessado. Por que apenas neste caso aqui tal exigência haveria de ter sido cumprida como condição de existência e validade da dívida em questão?

Sendo assim, e ao menos em princípio, já que estamos a reexaminar decisão interlocutória proferida no albor do processo, a descrição da origem da dívida constante da cláusula 13a do contrato discutido nos autos, por si só, não implica defeito do negócio jurídico, ou seja, em nada impacta a existência, validade ou eficácia da obrigação confessada pelo devedor, até porque a cláusula 1a é delimita de modo satisfatório e suficiente o objetivo do pacto, nada influenciando, nesse particular, eventual declaração de nulidade da disposição de conversão do valor da dívida em reais para moeda estrangeira.

É claro, porém, que a investigação dos negócios jurídicos subjacentes à confissão podem ser investigados, os quais, se revisados ou anulados judicialmente, poderão afetar a validade ou a eficácia desta, porém, no caso, sobretudo em análise inicial, e diante da vagueza da composição da dívida confessada, afinal, não vejo como admitir neste momento, não com grau mínimo de segurança, a probabilidade de êxito da pretensão autoral de ver a confissão de dívida declarada nula pela invalidade dos negócios jurídicos que lhe antecederam e deram causa a sua formação; ora, muita coisa cabe dentro do guarda-chuva aberto pela previsão contratual de que os débitos “
têm origem em transações comerciais e de investimentos desta com a credora, ou ainda, com qualquer outra empresa que compõe o grupo econômico
”, e, sob essa perspectiva, mas sob outro ângulo, diante da extensão e da diversidade das obrigações que resultaram na formação da dívida confessada, que, em tese, alberga diversos fatos geradores ocorridos entre a safra de 2008 à safra de 2015, dizer que vitória autoral será praticamente certa ao ponto de se antecipar o mérito da pretensão declaratória, constitui, data máxima vênia, concessão quase gratuita bem próxima do limite da temeridade, até porque, além de ampliar demasiadamente a discussão cabível em caráter liminar, parece-me bastante pertinente relembrar que a prática de eventuais atos de gestão ou administração em abuso de direito pelo sócio administrador, atos contrários ao interesse da sociedade ou em prejuízo aos fins sociais, apesar de dar ensejo a repercussões no campo da responsabilidade civil, em regra, a menos que envolvam vício na representação formal da sociedade, não tem o condão de afetar a validade dos negócios assim celebrados.

Na verdade, se reconhecida a confusão patrimonial e a consolidação substancial das obrigações da
Agropecuária Araguari com as demais empresas do Grupo Bom Jesus, até será possível falar em extinção da obrigação contida na confissão de dívida, o que, porém, e de modo algum, confunde-se com a declaração de invalidade do negócio;
ao sublinhar esses pontos, não estou a desprezar as peculiaridades envolvidas no caso concreto ou descartando a possibilidade de futuro reconhecimento e declaração de nulidade do negócio, mas sim pontuando que, neste momento processual, não é tão fácil visualizar a probabilidade de sucesso da pretensão deduzida nesta demanda a ponto de justificar a concessão da tutela de urgência deferida pela eminente relatora, principalmente, e isso é sinal manifesto de falta de segurança, sob condição acautelatória cuja expressão financeira a beneficiária da medida dificilmente será capaz de satisfazer com facilidade.

Iguais considerações valem à hipótese de simulação da própria confissão de dívida, ao invés dos negócios subjacentes, eis que, ainda que se aceite de plano que ocorreu a “
utilização da Agropecuária Araguari unicamente para beneficiar as demais empresas do Grupo Bom Jesus
”, com confusão patrimonial e uma política estratégica de intencional criação de relação de dependência daquela para com as demais empresas controladas pela ré/agravada BOM JESUS, conforme se pode inferir, por exemplo, dos apontamentos do laudo pericial de que
“
não houve aportes ou investimentos de fato, mas sim um faturamento por meio de produtos fornecidos ao longo dos anos, além de juros que geraram os valores ora informados
”, isso não é satisfatório a demostrar que a confissão em si contém declaração falsa, enganosa, divorciada da vontade declarada e o real intuito visado pelos contratantes, aparentando negócio diverso do efetivamente desejado e realizado, que é a definição legal da figura jurídica da simulação como causa de nulidade do negócio jurídico (CC, art. 167).

A outra frente de batalha do autor/agravante se dá por meio da arguição de invalidade do negócio por vício de consentimento, eis que, embora não cite nominalmente a hipótese de dolo (CC, art. 145) como causa de anulabilidade do contrato, é o que se extrai das alegações de que “
a requerida havia incutido no âmago subjetivo do autor a noção de que a ARAGUARI efetivamente detinha aquele substancial débito
”, ou, no mesmo sentido, com mais propriedade, de que, ante “
os amplos e irrestritos poderes gerenciais (em especial no tocante à posse de informações), a requerida estruturou um cenário essencialmente fictício, de modo doloso, viciando a percepção do requerente sobre o contexto subjacente às empresas envolvidas. Em outras palavras, o motivo determinante para a anuência do requerente à formalização do instrumento objeto desta ação foi justamente a crença a respeito da existência do passivo nele declarado
”, tendo em vista que, c
omo espécie de vício de consentimento, o
dolo
nada mais é que o erro induzido de maneira artificiosa; é quando há atuação ardilosa de uma dos contratantes visando enganar o outro, o que pode ser feito pelos mais variados artifícios, a fim de induzi-lo à prática de erro determinante quanto ao objeto do negócio, ou seja, sem ele, se não fosse o
animus decipiendi
, o negócio jurídico não teria se consumado.

Não me detendo agora à questão da legitimidade ativa do autor/agravante para pleitear em nome própria a anulação do contrato celebrado pela pessoa jurídica, ainda que por seu intermédio, e repelindo, em cognição sumária, a arguição preliminar da ré/agravada de prescrição da pretensão anulatória (na verdade, em que pese a dição do texto legal, o caso é de decadência) por considerar que o início do prazo deve corresponder ao momento em que o lesado supostamente teve ciência dos fatos que levaram ao vício de consentimento (teoria da
actio nata
), tenho que o conjunto probatório incipiente não é propício a permitir pronta conclusão de provável invalidade do negócio por dolo, mormente sem antes ter sido melhor discutido e esclarecido nos autos a suposta artimanha utilizada para anuviar o discernimento do autor/agravante e corromper a sua vontade a ponto de que aceitasse o pacto de confissão de dívida milionária.

Por fim, no que tange à revisão da obrigação fixada em moeda estrangeira, tenho que a questão não se presta a justificar a suspensão da exigibilidade da dívida, até porque, no máximo, deverá ser observada a orientação do STJ de que “
as dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1286770/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 24/09/2019, DJe 21/10/2019), providência que, se for o caso, durante a apuração de haveres, poderá ser determinada pelo Juízo de 1o Grau nos autos da ação de dissolução de sociedade.

Pelo exposto,
divirjo, respeitosamente, do posicionamento adotado pela eminente Relatora, e, filiando-me às razões do discernimento elaborado pelo MM. juiz condutor do processo em 1o Grau, voto pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto divergente do Exmo. Sr. Des. João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021